Tribunal: TJMT
Processo: 1005672-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005672-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), CONSTRUCOES SILVA LTDA - CNPJ: 29.063.870/0001-91 (AGRAVANTE), LIGIA MARIA DONINI - CPF: 550.282.411-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), REGINALDO VICENTE DA SILVA - CPF: 045.047.671-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –

PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO
EVIDENCIADOS –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Construções Silva Ltda., contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, por ela proposta, contra o Município de Cuiabá, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos tributários lançados pelos Fisco Municipal.

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que é uma pessoa jurídica de direito privado que se dedica ao ramo de construções e reformas de casas residenciais, edifícios comerciais e residenciais, escritórios comerciais, escolas, armazéns e depósitos, hospitais, estádios esportivos e quadras cobertas, igrejas, postos de combustíveis, captação, tratamento e distribuição de água, e que, no dia 14 de junho de 2021, sem o seu conhecimento, foi transmitida para o SIMPLES a declaração da suposta receita bruta auferida no ano de 2020, sendo lançados valores que não condiziam com a verdade, o que acarretou diversos transtornos tributários.

Assevera que tentou regularizar o ocorrido, o Requerente realizou uma declaração retificadora, apresentando o real valor obtido no ano de 2020, onde se identificou que esta não havia auferido nenhum lucro em detrimento da disseminação do COVID19, como, também, realizou um boletim de ocorrência relatando desconhecer os valores apresentados na declaração realizada ao simples.

Afirma que diante da diferença dos valores apresentados e da redução para zero do montante devido à título de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, foi colocado na malha fina pelo Município de Cuiabá/MT, sendo intimado a se manifestar sobre o ocorrido e a apresentar toda a documentação pertinente que atestasse a ausência do faturamento daquele ano, tendo apresentado sus defesa.

Alega que no dia 31 de maio de 2022, sobreveio a sentença do processo administrativo, sendo indeferido o pleito em razão de não ter sido demonstrado por meio do Contrato Social os aportes societários informados e, ainda, diante do fato de constar no livro caixa o custeio de obras em andamento.

Aduz que não realizou nenhuma prestação de serviço no ano de 2020, sendo indevida a cobrança do ISSQN.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, de modo que seja deferida a tutela provisória de urgência na ação de base, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
164469150
)
.

O Agravado deixou de apresentar sua contraminuta, consoante certidão de id. 92991993.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
171253694
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Construções Silva Ltda., contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, por ela proposta, contra o Município de Cuiabá, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos tributários lançados pelos Fisco Municipal.

Denota-se dos autos que a
Construções Silva Ltda.
ajuizou a
Ação Anulatória de Débito Fiscal, em desfavor do Município de Cuiabá, sustentando, em sua inicial, que é pessoa jurídica de direito privado que se dedica ao ramo de construções e reformas de casas residenciais, edifícios comerciais e residenciais, escritórios comerciais, escolas, armazéns e depósitos, hospitais, estádios esportivos e quadras cobertas, igrejas, postos de combustíveis, captação, tratamento e distribuição de água e que, no dia 14 de junho de 2021, sem o conhecimento ou o consentimento do Requerente, foi transmitida para o SIMPLES a declaração da suposta receita bruta auferida no ano de 2020, sendo lançados valores que não condiziam com a verdade, o que acarretou diversos transtornos tributários.

Asseverou, tentando regularizar o ocorrido, o Requerente realizou uma declaração retificadora, apresentando o real valor obtido no ano de 2020, onde se identificou que esta não havia auferido nenhum lucro em detrimento da disseminação da
Pandemia.

Aduziu, ainda, que as declarações realizadas do tributo seriam falsas, e que os lançamentos municipais seriam nulos, pois os valores financeiros lançados no Livro Caixa da empresa no ano de 2020 se refeririam a receita proveniente da venda de um terreno e de aporte dos sócios – não declarados ou registrados no Contrato Social da empresa -, e se destinariam a custear uma construção realizada pela empresa em benefício próprio, no ano de 2020, no Município de Várzea Grande.

Informou que, em sede administrativa, o Município de Cuiabá analisou minuciosamente seu pleito anulatório e o indeferiu, visto que não havia comprovação idônea acerca dos fatos alegados

Diante disso, requereu a concessão da tutela provisória de urgência para
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da tutela provisória de urgência, indeferiu-o, por entender ausentes os pressupostos previstos no artigo 300 do CPC (id. 162279671).

Contra essa decisão, a Construções Silva Ltda.

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente recurso de agravo de instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional, in verbis:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI – o parcelamento. (grifo nosso)

No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas no inciso V, do supracitado artigo.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que o Requerente, ora Agravante, fez pedido de tutela de urgência de natureza antecipada na Ação de base.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que não está presente, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravante, na ação de base,
haja vista que, aparentemente, a autuação do Fisco Municipal foi regular.

Constato que o
para realizar uma obra em uma área de sua propriedade, o Recorrente realizou a venda de um de seus terrenos, todavia, considerando que o valor auferido com a venda deste terreno não fora suficiente para arcar com o pagamento de toda a obra, foram realizados aportes financeiros pelos seus sócios, sendo a quantia revertida totalmente para o custeio da mão de obra e afins.

Denota-se do parecer Técnico Fiscal no processo administrativo n. 069.619/2021, o seguinte.

[...] Após a primeira intimação, observou-se movimentação de caixa durante o ano de 2020. De forma mais específica, há custos de obras em andamento como saídas de caixa e recebimento de obras em andamento como entrada de caixa. Esses fatos ocorreram durante todo o ano de 2020.

[...] 3. Da análise

No que concerne a entrada de caixa ser aporte dos sócios, o contrato social deveria demonstrar esse fato, e a documentação entregue não demonstra isso. O sujeito passivo também não demonstrou uma justificativa válida da razão de possuir “custos de obras em andamento” se não houve prestação de serviço durante o ano. Em relação as outras documentações, cabe destacar que não comprovam e não justificam a movimentação do caixa. Por fim, conforme o art. 18, §15-A, as informações prestadas no PGDAS-D possuem caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos.

Assim, uma vez que as declarações foram prestadas e o sujeito passivo não comprovou ou justificou as informações constantes do livro caixa, a malha será rejeitada. Por todo o exposto, INDEFERIMOS o pedido do sujeito passivo. A malha será rejeitada De acordo com a fundamentação expendida nos autos.

Assim, diante da documentação juntada, não ficou demonstrado, neste exame superficial da matéria, através do contrato social acostado ou qualquer outro documento, os aportes financeiros realizados pelos sócios ou ainda, alguma indicação de que os valores ensejadores a cobrança do crédito tributário em questão, eram provenientes da obra realizada pelo requerente em imóvel de seu estabelecimento.

Frisa-se,
a Agravante alega que as entradas financeiras registradas seriam provenientes da venda de terreno e de aporte financeiro dos sócios – o que configura aumento do capital social – necessitando de formalização através de alteração do contrato social da empresa.

Entrementes, não foi realizada tal alteração no contrato social, inexiste devida formalização acerca do capital recebido, restando plenos os lançamentos de ISSQN realizados sobre os valores inicialmente informados.

Desse modo, não está demonstrado, nesta fase de cognição sumária, a ocorrência de ilegalidade na tramitação do Processo Administrativo ou aferir com precisão a irregularidade na autuação do Fisco, pois, em se tratando de controle jurisdicional do ato administrativo, compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Logo, não verifico

a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023